Tribunal: STF
Processo: RE 89520
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
E INCONSTITUCIONAL A TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE
RODAGEM CUJA BASE DE CALCULO SEJA IDÊNTICA A DO IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL(SÚMULA 595). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.166 DA LEI N.
1.066/75, DE 301275, DO MUNICÍPIO PAULISTA DE CHAVANTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.